Tribunal: STF
Processo: ARE 1456732
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PRELIMINARES - CRIME PRATICADO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - INTERROGATÓRIO - DISPENSA EXPRESSA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DATA DOS CRIMES - DELIMITAÇÃO NA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - OFENSA NÃO CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - RECONHECIMENTO PARCIAL - SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO OCORRENTE - EXAME DE CORPO DE DELITO - AUSÊNCIA - FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO POR OUTRAS PROVAS - POSSIBILIDADE. 



    - Configurada a hipótese de violência contra a mulher, praticada no âmbito de unidade doméstica, entre pessoas que se consideravam aparentadas e em decorrência de relações íntimas de afeto, a competência para julgar o feito é do Juízo Especializado da Violência Doméstica. 



    - Se o interrogatório judicial foi expressamente dispensado pela defesa, a partir de diversos motivos examinados a tempo e modo durante a fase de instrução, não cabe falar em cerceamento de defesa decorrente da não realização do ato. 



    - Delimitada pela sentença a data em que os delitos foram praticados, improcede a tese de ofensa ao princípio da individualização da pena. 



    - Uma vez decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos da prescrição, deve ser reconhecida a parcial prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    - A sentença que externa as razões do convencimento do julgador não é nula por ausência de fundamentação. 



    - O exame de corpo de delito não é imprescindível à caracterização da materialidade dos delitos de estupro e atentado violento ao pudor, se dos autos constam outras provas capazes de formar o convencimento do julgador. 



    - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS - NECESSIDADE - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E VEROSSÍMIL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ESPECIAL RELEVO - DELITOS PRATICADOS ANTES DA LEI N. 12.015/2009 - CRIME ÚNICO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO - CONCURSO DE PESSOAS - CAUSA DE AUMENTO - MANUTENÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. 



    - Não havendo prova robusta a referendar a condenação do réu pela prática de crime de estupro em relação a uma das vitimas, acolhe-se o pedido de absolvição em relação a esta. 



    - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas em relação às demais vítimas, rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 



    - Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem deixar vestígios, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante. 



    - Se as condutas de atentado violento ao pudor e estupro foram praticadas com desígnios autônomos, antes da Lei n. 12.01512009, não se reconhece a existência de crime único de estupro. 



    - Descabe a redução da pena-base quando fixada em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 59, do Código Penal. 



    - Demonstrado que os crimes foram praticados com o concurso de duas ou mais pessoas, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso 1, do Código Penal. 



    - Deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, quando os delitos dolosos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, contra vítimas distintas e com violência, em detrimento da regra do artigo 71, caput, do Código Penal.” (doc. eletrônico 37, pp. 2-3).



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 42, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XL, XLVI e LV; e 93, IX; da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



     



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator